Tribunal: TJDFT
Processo: 0716470-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES FISCAIS. LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis se houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não se prestam para rediscutir questões já analisadas e solucionadas.
2. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.